Tribunal: STF
Processo: RE 1454447
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E CSLL. EXCLUSÃO DO ICMS. RE 574.706/PR, SOB REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO IRPJ E À CSLL. 



    1. É certo que o e. Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral, uniformizou o entendimento segundo o qual o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS (STF, RE 574.706/PR, Rel.: Min. CARMEN LÚCIA, órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Julgado em 15.3.2017, Publicado em 02.10.2017). 



    2. Contudo, não é de ser aplicado tal entendimento relativamente à inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, quando apurados na sistemática de recolhimento sobre o lucro presumido, pois, nesses casos, não havendo ainda pronunciamento do STF sobre o tema, é salutar que se prestigie a presunção de constitucionalidade das normas de regência. 



    3. Apelação improvida.” (documento eletrônico 11, pp. 3-4)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 15, pp. 1-4).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 145, § 1°; 154, I; e 195, I, a e b, e § 4°, da mesma Carta, sob o argumento de que o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS não compõe a base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL calculados na sistemática do lucro presumido (documento eletrônico 17). 



    É o relato do necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência firmada no sentido de que a controvérsia relativa à exclusão do ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados no regime do lucro presumido é de índole infraconstitucional. Desse modo, eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 



    Nessa linha, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Plenário, DJe 15/9/2020)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. REGIME DO LUCRO PRESUMIDO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.190.729 AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/9/2019)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CSLL. IRPJ. REGIME DE LUCRO PRESUMIDO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. A controvérsia relativa à exclusão do ICMS da base de cálculo da CSLL e do IRPJ no regime do lucro presumido pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional, providência inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes.



    2. As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de discussão pelo acórdão recorrido. Falta-lhes, portanto, o devido prequestionamento. Óbice da Súmula 282 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.184.406 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14/4/2020)



    Com essa mesma orientação, menciono, ainda, as seguintes decisões: RE 1.451.383/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 23/8/2023; RE 1.451.530/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29/8/2023; RE 1.197.086/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 9/4/2019; RE 1.197.715/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11/4/2019; RE 1.450.241/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/8/2023; e RE 1.453.725/CE, de minha relatoria, DJe 4/9/2023.



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator